Tribunal: TJMT
Processo: 1044728-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044728-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO), MARIANA TOFFOLI PINHEIRO - CPF: 050.992.841-24 (ADVOGADO), CLEITON O. DE ALMEIDA ACADEMIA DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA - CNPJ: 24.348.581/0001-15 (APELADO), EZIO PEDRO FULAN - CPF: 748.762.958-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. IMPROCEDÊNC
IA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e dos termos pactuados, diante da não apresentação do contrato, tendo o autor instruído a inicial apenas com ex
tratos e planilhas unilaterais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a procedência de ação de cobrança de crédito bancário quando ausente o instrumento contratual, lastreando-se a pretensão apenas em extratos e demonstrativos produzidos
unilateralmente pelo credor, bem como definir os efeitos da contestação por negativa geral ap
resentada por curador especial.

III. Razões de decidir

3.
A contestação apresentada por curador especial afasta o ônus da impugnação específica, nos termos do art. 341,
p.u
., do CPC/2015, mantendo íntegro o encargo probatório do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, con
forme art. 373, inc. I, do CPC.

4.
A ação de cobrança dispensa a força executiva do título, mas não prescinde da prova da relação jurídica material e das condições pactuadas. A ausência do contrato impede a verificação das taxas de juros, da capitalização, dos encargos moratórios e da exatidão do valor exigido
.

5.
Extratos bancários, planilhas internas e telas sistêmicas configuram documentos unilaterais que não demonstram a anuência do devedor nem a origem da obrigação, sendo insuficientes para comprovar a caus
a debendi e o ‘quantum
debeatur
’.

6.
O pagamento parcial de parcelas não supre a necessidade de comprovação dos termos da contratação, nem autoriza a presunção de validade de cálculos produzidos exclusivamente pela instituição financeira. O risco da guarda do instrumento contratual integra a esfera de responsabil
idade do fornecedor do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança judicial de crédito bancário exige a demonstração da relação jurídica e dos termos pactuados, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2. Extratos e planilhas unilaterais não suprem a ausência do contrato, por não evidenciarem a origem da obrigação nem os encargos efetivamente pactuados.

3. A contestação por negativa geral apresentada por curador especial afasta o ônus da impugnação específica, mantendo íntegro o ônus probatório do
autor
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1044728-37.2022.8.11.0041
,

ajuizada
em face de
CLEITON O. DE ALMEIDA ACADEMIA
DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA.

A sentença recorrida (ID
.
323512888) julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a instituição financeira não apresentou o contrato firmado entre as partes, baseando a cobrança apenas em documentos unilaterais, falhando assim em comprovar o fa
to constitutivo de seu direito.

Em suas razões recursais (ID 323512890), o A
pelante sustenta, em síntese,
que a via da Ação de Cobrança foi eleita justamente pelo extravio do
contrato
, e que os extratos e
demonstrativos juntados comprovam a disponibilização
do crédito e a utilização pelo a
pelado
.

Aduz, ainda,
que houve o pagamento de 11
(onze) das
parcelas, o que demonstraria o reconhecimento da dívida
pelo devedor, bem como
que os fatos alegados deveriam ser presumidos verdadeiros ante a ausência de impugnação específica, invocando o art. 341 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 323512895)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
o autor, ora apelante,
ajuizou Ação Ordinária de Cobrança contra a empresa
requerida
,
visando receber
R$ 41.734,49 (
quarenta e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos),
valor
atualizado do débito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 266/6046821
.

A instituição afirma que o crédito foi disponibilizado na conta do requerido em 13/08/2019, e que,
e que, após o pagamento de onze parcelas, o réu deixou de adimplir as prestações subsequentes
, estando em inadimplência desde 15/09/2021.

Afirma que não possui o contrato físico,
alegando que o documento foi extraviado, razão pela qual optou pela via ordinária de cobrança (ao invés de execução), instruindo o pedido apenas com planilhas e demonstrativ
os de débito, bem como que as tentativas de recebimento extrajudicial restaram infrutíferas. Por isso, ajuizou a presente demanda.

O feito teve regular processamento.

Ante a não localização do requerido, o Juízo determinou sua citação por edital (ID.
323512881
). A citação
editalícia
se deu em 03/07/2024 (ID.
323512883
).

A Defensoria Pública Estadual, atuando como curadora, apresentou contestação pela nulidade da citação por edital e, no mérito, impugnando os fatos narrados por negativa geral.

Ato contínuo, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, baseando a cobrança em documentos unilaterais e sem a apresentação do contrato.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de cobrança de dívida bancária lastreada exclusivamente em extratos e demonstrativos de débito, ante o extravio do contrato original, e os efeitos probatórios da contestação por negativa geral apresentada por Curador Especial.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Aplicam-se, portanto, os princípios da transparência, do dever de informação e, quando preenchidos os requisitos legais, a inversão do ônus d
a prova em favor do consumidor.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, verifica-se ser caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, o apelante argumenta que o a
pelado não impugnou especificamente a existência da relação jurídica ou os extratos, devendo os fatos serem tidos como incontroversos.

Entretanto,
tal tese viola frontalmente a
disciplina processual vigente.

O r
éu foi citado por edital e, permanecendo inerte, teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial.

Nesse contexto, a
legislação processual civil confere ao Curador Especial a prerrogativa da defesa por negativa geral, dispensando-o do ônus da impugnação específi
ca, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015:

“
Art. 341.
(...) Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial
. ”

Portanto, a contestação apresentada (ID
.
323512887) controverteu todos os fatos alegados na inicial, mantendo com o
requerente
o ônus integral de
provar a existência do contrato e os termos da dívida, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC.

Ademais, na hipótese, o próprio Banco admite na exordial que
“(...) não possuímos a cédula da operação uma vez tratar-se de contrato extraviado (...)”.
(ID. 323510886).

Para suprir a ausência,
juntou planilhas de evolução do débito e extratos de conta corrente. Todavia, como bem pontuado pel
o Juízo

a quo
, tais documentos são insuficientes para lastrear a pretensão de cobrança nos termos propostos.

Com efeito, destaca-se
que
embora
a
A
ção de Cobrança prescinda da apresentação do título executivo com os rigores da Execução, é imprescindível a prova da relação jurídica material e, sobretudo, das condições pactuadas.

Assim, s
em o contrato, torna-se impossível ao Juízo verific
ar qual a taxa de juros remuneratórios aplicada, se fora pactuada capitalização de juros, quais os encargos moratórios previstos e, principalmente, se o valor cobrado na presente demanda (R$ 41.734,49) reflete
fielmente o que foi contratado.

A
dmitir a cobrança com
base apenas em telas sistêmicas, extratos
e planilhas produzidas unilateralmente pelo credor equivaleria a conferir à instituição financeira o poder de ditar, sem contraditório, o valor da obrigação, o que fere a segurança jurí
dica e o equilíbrio contratual.

Nesse sentido, é a
jurisprudência deste E
.
Tribunal de Justiça
em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CONTRATUAL ASSINADO.
IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A comprovação da existência da obrigação em ações de cobrança bancária exige a apresentação de contrato escrito ou outro documento firmado pelas partes que demonstre a contratação e os termos pactuados. 4. A juntada de extratos e planilhas bancárias não supre a ausência de documento contratual, por se tratar de documentos unilaterais que não demonstram a anuência do suposto devedor nem a causa debendi.
5
. A ausência de prova da contratação inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica e impede a procedência da cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais exige prova mínima da relação obrigacional para a validade da cobrança judicial, sendo insuficientes documentos produzidos apenas pela instituição
financeira.

(...)
Tese de julgamento: 1.
A cobrança judicial de crédito bancário exige a demonstração da relação jurídica obrigacional por meio de instrumento contratual assinado ou documento que comprove a anuência do devedor.
2 .
Extratos bancários e planilhas unilaterais não suprem a ausência de contrato assinado, por não demonstrarem a origem do débito nem o consentimento do suposto devedor.
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10255554420228110003,
Relator.:
TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)
– destaquei.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.
COBRANÇA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM FATURAS.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova da contratação e da origem da dívida incumbe ao credor, especialmente em relações de consumo, conforme os
arts
. 6º, VIII, e 4º, I, do CDC, não bastando documentos unilaterais emitidos pelo próprio fornecedor, como faturas ou planilhas de atualização.

A ausência de contrato assinado, ou de prova inequívoca da contratação, impossibilita a verificação do vínculo jurídico, tornando incerta a legitimidade da
cobrança.
As faturas e demonstrativos apresentados não comprovam que o cartão foi contratado e utilizado pelo requerido, tampouco permitem verificar os critérios adotados para o cálculo da dívida.
(...) Tese de julgamento:
Em ações de cobrança fundadas em inadimplemento de cartão de crédito, a instituição financeira deve comprovar a existência da relação contratual mediante apresentação do contrato assinado ou de prova ineq
uívoca da adesão do consumidor.
A simples juntada de faturas ou demonstrativos de consumo não supre a ausência de documentos essenciais que comprovem
a origem e evolução da dívida.
A ausência de comprovação do vínculo contratual e da formação do débito inviabiliza a cobrança judicial, em observância ao ônus probatório do autor e aos princípios qu
e regem a defesa do consumidor.
(...)
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10136193420248110041,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2025
)
-
destaquei.

Ademais, o
argumento de que houve pagamento parcial de parcelas, embora indicie a existência de relacionamento bancário, não supre a necessidade do contrato para validar o
quantum
remanescente exigido.

Isso porque, s
em saber as taxas pactuadas, não há como liquidar o saldo devedor de forma justa e legal.

O pagamento de parcelas pretéritas constitui mero indício de relação bancária, mas não se qualifica como prova suficiente dos termos da contratação, especialmente no que se refere à composição do saldo devedor exigido.

Salienta-se que o
risco da guarda do documento é inerente à atividade empresarial do Banco, não podendo ser transferido ao consumidor/devedor através de uma presunção de va
lidade de cálculos unilaterais.

Destarte, não tendo o a
pelante se desincumbido do ônus de provar os termos da contratação que fundamentam os encargos cobrados, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, a
s
erem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026